Tribunal: TJMT
Processo: 1019491-32.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019491-32.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: TEREZA MARIA DE NASCIMENTO PEREIRA, SOLANGE APARECIDA BOSCARDIN, ROZINETE GONÇALINA DA SILVA RAMOS, SORAYA MARIA DOS SANTOS, ROSÂNGELA BAÍA DE CARVALHO BONFIM, PAULINA PAULA DO NASCIMENTO, PAULINO CESAR DE CARVALHO, ORALINA FIRMINA DO ESPÍRITO SANTO, NÁDIA MORAES SILVA MAGALHÃES e NEUZA MARIA DA COSTA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da ação ordinária proposta por Tereza Maria de Nascimento Pereira, Soraya Maria dos Santos, Solange Aparecida Boscardin, Rozinete Gonçalina da Silva Ramos, Rosângela Baía de Carvalho Bonfim, Paulina Paula do Nascimento, Paulino Cesar de Carvalho, Oralina Firmina do Espírito Santo, Nádia Moraes Silva Magalhães e Neuza Maria da Costa, fixou o valor dos honorários periciais no montante de R$ 3.500,00: três mil e quinhentos reais.
Assegura que os honorários periciais fixados no montante de R$ 3.500,00: três mil e quinhentos reais, são excessivos, uma vez que ultrapassam o limite da “tabela constante da Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o valor de R$ 300,00, para demandas propostas por servidores contra o Estado”. Também, porque “a singeleza da matéria a ser abordada, consistente na simples análise da evolução salarial de autores de uma só carreira (profissionais da Educação Básica), em especial em três momentos específicos: conversão da URV, recomposição deste (1994) e reestruturação da sua carreira”.
Assevera que, em casos semelhantes de liquidação de sentença para apuração de eventual existência de defasagem salarial, “foram fixados honorários periciais em torno de R$ 200,00 (duzentos reais) e R$ 300,00 (trezentos reais)”, a autorizar a diminuição do valor atribuído pelo juízo, no montante de R$ 3.500,00: três mil e quinhentos reais.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa de suficiência dos quesitos do Juízo para esclarecimento dos pontos controvertidos.
Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de múltiplos autores, cuja situação particular há de ser individualizada pelo trabalho pericial, de modo a produzir um cálculo que revele o montante de eventual direito creditório de cada exequente.
Não bastasse isso, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os quesitos formulados pelas partes.
Essas constatações revelam o subdimensionamento da complexidade do trabalho pericial.
Razão disso, reviso o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
De outro lado, não houve, até a presente data, depósito do valor dos honorários periciais. Por conta disso, lastreado no entendimento do Tema 871/STJ e nos reiterados precedentes do TJMT, determino expeça-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor do perito para pagamento dos honorários, no prazo de até 02 (dois) meses, mediante depósito bancário na Conta única do TJMT (art. 535, § 3o, II do CPC), sob pena de bloqueio dos valores via BacenJud.
[...] (Id. 28997487, fls. 1/2).
Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que fixou o valor dos honorários periciais, no montante de R$ 3.500,00: três mil e quinhentos reais.
Pois bem.
É certo que, a Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
O Provimento no 41, de 16 de dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, no particular, dispõe que:
Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a resposta dos esclarecimentos solicitados pelas partes.
[...]
§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa. [...].
No entanto, é necessário registrar que não se trata de obrigação de recolhimento dos honorários periciais imposta ao beneficiário de gratuidade da justiça, mas sim à Fazenda Pública.
Nada obstante, cabível ao meu juízo a aplicação do subitem 1.1 do anexo da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que limita o valor dos honorários periciais ao montante de R$ 300,00: trezentos reais, nos casos de laudo produzido em demanda proposta por servidor (es) contra União/Estado/Município, visto que, acaso o ônus fosse do beneficiário de assistência judiciária, seria o próprio Estado, ao fim e ao cabo, o responsável pelo pagamento daqueles.
Assim, ao primeiro súbito de vista, entendo imprescindível a suspensão da eficácia da decisão agravada, para que a Câmara decida acerca dessa questão, presente a probabilidade de repetição.
Essas, as razões por que defiro, em parte, o efeito suspensivo tão somente para afastar a obrigação do agravante em proceder ao depósito dos honorários periciais (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator